Tribunal: TJPA
Processo: 0011679-35.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011679-35.2002.8.14.0301

APELANTE: BANCO BANDEIRANTES S/A

APELADO: TELMELY DE FATIMA PENA SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RÉU REVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANTIDO ENTENDIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de devolução de valores apreendidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da conduta do banco, ou se houve falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Banco revel. Ausência de comprovação de que procedeu com regularidade ao reter o valor de R$1.022,57 da conta da autora.

4.Válido destacar que, a Súmula 479, STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Risco da atividade.

5. Não tendo sido evidenciada a regularidade da conduta em debate, não há o que modificar a sentença, sendo devida a restituição do montante em sua modalidade dobrada, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BANDEIRANTES S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Ourém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0011679-35.2002.814.0301), movida por
TELMERY DE FÁTIMA PENA SODRÉ
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Decido.

Presentes as condições do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando, em especial, a desnecessidade de produção de quaisquer outras provas, passo a analisar diretamente o pedido, julgando antecipadamente a lide.

No mérito, a hipótese é de procedência da ação, na medida em que diante da inércia da requerida, presentes os efeitos da revelia, nos exatos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na peça inicial.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para: declarar a inexistência do débito junto ao Banco Requerido; e condenar o Banco Requerido a devolver em dobro, à autora, o valor retido de sua conta corrente, qual seja, R$1.022,57 (um mil e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) corrigidos monetariamente desde o dia em que ocorreu a retenção indevida, e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, defendendo, que a revelia não poderá induzir como verdadeiros os fatos narrados pela autora, e não há demonstração de retenção dos valores alegados, incorrendo os danos matéria apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Em síntese, a autora alega que, buscando encerrar a conta bancária mantida junto ao banco requerido, foi informada que somente poderia retirar o valor que dispunha naquele momento. Defende que assim procedeu, e não utilizou mais nenhum serviço da Instituição Financeira. Afirma que em fevereiro de 1998 decidiu retornar a ser cliente, sendo ofertada a mesma conta supostamente encerrada; no entanto depositou valores na quantia de R$1.022,57 que foram retidos sob a alegação de suposto débito da conta preexistente.

Importa ressaltar que o Banco Recorrente foi revel.

Após trâmites processuais, o Juízo julgou procedente a demanda, determinando a devolução em dobro dos valores retidos.

Pois bem, o Recorrente, em suas razões, defende que a revelia não poderá induzir como verdadeiros os fatos narrados pela autora, e não há demonstração de retenção dos valores alegados, incorrendo os danos matéria apontados.

No entanto, válido ressaltar que estamos diante de relação de consumo, além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, sem razão o apelante, e por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante a retenção dos valores questionados tenha ocorrido de forma legítima.

A hipótese é de procedência da ação, na medida em que diante da inércia da requerida, presentes os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na peça inicial, principalmente considerando a súmula 479/STJ acima transcrita e a relação de consumo entre as partes. Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da conduta bancária, não há o que modificar a sentença em razão de sua responsabilidade objetiva.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser em dobro, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025